Tribunal: STF
Processo: RE 1594037
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Servidor público. Restituição de valores. Decisão judicial precária revogada. Tema RG nº 799. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a obrigatoriedade de restituição ao erário de valores recebidos por servidor público em virtude de decisão judicial precária posteriormente cassada.
2. O recorrente alega violação a dispositivos constitucionais, sustentando omissão do acórdão quanto à modulação de efeitos de temas de repercussão geral, ocorrência de prescrição intercorrente e desrespeito à coisa julgada material sobre o teto de retribuição e sua modulação temporal. Pede a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional ou sua reforma para adequação à repercussão geral.
II. Questão em discussão
3.  Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se a matéria relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de tutela provisória posteriormente revogada tem natureza constitucional ou infraconstitucional.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal entende que o dever de fundamentação das decisões judiciais é satisfeito com motivação suficiente, ainda que sucinta, não sendo exigido o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes.
5. No acórdão recorrido se analisa adequadamente a controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
6. A controvérsia relativa à devolução de valores recebidos por força de decisão judicial precária contém natureza infraconstitucional, conforme fixado no Tema RG nº 799.
7. Eventual violação à Constituição, no caso, é indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.
8. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa se transcreve:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE CASSADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. É firme o entendimento de ser devida a restituição ao erário dos valores recebidos em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada, hipótese em que não há que se falar em natureza alimentar da parcela, boa-fé na percepção dos valores, ou do ‘longo tempo decorrido’ para fins de desoneração do ressarcimento ao erário. Precedentes. 
2. Agravo interno não provido.” (e-doc. 79).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 95).

3. O Vice-Presidente do STJ devolveu o processo para o Colegiado de origem em razão do Tema RG nº 480, para eventual juízo de retratação. 

3.1. A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 339 /STF. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da QO no Ag 791.292/PE, firmou o entendimento de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas’. 
2. A decisão anteriormente proferida por este Colegiado se manifestou de forma satisfatória sobre a questão relativa à obrigatoriedade de restituição de valores recebidos em virtude de concessão de tutela provisória posteriormente revogada, consignando se tratar de matéria infraconstitucional, conforme definido pela própria Suprema Corte, no julgamento do Tema 799/STF, o que significa, em última análise, que vale o entendimento desta Casa sobre o tema. 
3. Acórdão de desprovimento do agravo interno mantido.” (e-doc. 134, p. 1).

4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc.  157).

5. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LXXVIII, e 93, inc. IX, da Constituição da República.

5.1. Afirma que “o v. acórdão embargado segue omisso exatamente neste ponto, na medida em que já restou demonstrado no agravo interno que, ao contrário do entendimento firmado pelo STJ, não há que se falar em afastamento da modulação de efeitos insertas nos temas 257 e 480/STF ao caso, visto que a segurança foi denegada em sua aplicação pelo STF ao caso do Recorrente nos autos do RE 918.062/AM” (e-doc. 164, p. 10).

5.2. Salienta que “já se fazia presente a prescrição intercorrente, fato que fora inclusive afirmado pelo Membro do Ministério Público, que expôs com bastante lucidez que a Suspensão da Segurança ocorreu em 8/7/2009, logo observa-se que o prazo quinquenal transcorreu integralmente” (e-doc. 164, p. 11).

5.3. Afirma que “não se pretende discutir a incidência ou não do referido teto de retribuição, visto que já decidido no REsp nº 1.180.991/AM e RE nº 918.062/AM, com trânsito em julgado e formação de coisa julgada material, mas sim a correta modulação temporal de efeitos ali explicitada, a qual deve se sobrepor à aplicação do tema 692/STJ ante a especificidade da temática, visto que a repetitibilidade foi debatida pelo Pretório Excelso para os casos em que se amoldam à repercussão geral” (e-doc. 164, p. 12).

5.4. Pede: “a) O conhecimento e provimento do recurso para que, uma vez reconhecida a negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CRFB), seja decretada a anulação do v. acórdão recorrido, seja determinado o retorno dos autos ao E. STJ, no intuito de que se manifeste sobre todos os pontos elencados nas razões dos Embargos de Declaração; b) Caso não seja exercido o juízo de retratação pelo STJ, que o feito seja admitido e remetido ao Pretório Excelso, com o conhecimento e provimento do apelo extremo, em face das violações constitucionais apontadas (5º, XXXVI, LXXVIII, da CRFB), para que seja reformado o v. acórdão, em adequação ao quanto decidido em repercussão geral” (e-doc. 164, p. 17).

6. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 176).

É o relatório.

Decido.

7. O recurso não merece prosperar.

8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
8.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 157, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.

9. No mais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:

“Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado. 
(a) A questão da prescrição constitui vedada inovação recursal, porque não alegada na origem, nem no recurso especial. 
Não bastasse, a parte recorrente, ao alegar pela prescrição, sequer trouxe as datas relevantes para a contagem do prazo prescricional.
(...)
(b) A questão da má-fé não está sendo discutida nos autos, nem sendo presumida. 
Sabe-se que, quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impede que as diferenças sejam descontadas (Tema nº 531/STJ). 
Os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (Tema nº 1.009/STJ). 
Também é certo, que, com relação aos pagamentos indevidos aos segurados [RGPS], decorrentes de erro administrativo (material ou operacional) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% do valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema nº 979/STJ). 
A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema nº 799/STF). Julgando essa questão, estabeleceu o STJ que é devida a restituição ao erário dos valores recebidos em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada, hipótese em que não há que se falar em natureza alimentar da parcela, boa-fé na percepção dos valores, ou do ‘longo tempo decorrido’ para fins de desoneração do ressarcimento ao erário.” (e-doc. 79, p. 3-4).

9.1. Confira-se trecho do acórdão proferido nos embargos de declaração:

“Não há contradições e nem omissões, porque o acórdão observou o contexto fático delineado pelo Tribunal de origem e observou que o entendimento a ser aplicado na presente hipótese é o que já foi decidido em recurso especial repetitivo. Ora, com efeito, declarou-se que a questão da má-fé não está sendo discutida e nem presumida.” (e-doc. 95, p. 4).

10. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pelo que a análise do presente recurso extraordinário encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF e na ausência de ofensa constitucional direta:

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Súmula 279 do STF. Precedentes. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo que impugna acórdão do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional e se há aplicabilidade da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF e tema 799 da repercussão geral.”
(ARE nº 1.553.144-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/09/2025, p. 15/10/2025).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Parcial sucumbência do pedido em sede mandamental em primeira e segunda instâncias. Valores recebidos por força de decisão precária. Existência de ato voluntário e inequívoco do devedor, após o trânsito em julgado da ação mandamental, reconhecendo o direito do ente público de ser ressarcido. Tema nº 799 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia ou de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso de sua competência está assentada em jurisprudência daquela Corte acerca da interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria e na impossibilidade do revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, não havendo que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou em equívoco na aplicação do Tema nº 799 da Repercussão Geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 80.593-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 1º/08/2025, p. 21/08/2025).

11. Ainda que assim não fosse, o STF, ao apreciar o ARE nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Confira-se a respectiva ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.
 I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.
II – Repercussão geral inexistente.”
(ARE nº 722.421/MG RG, Tema RG nº 799, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 30/03/2015).

11.1. No mesmo sentido:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”
(RE nº 1.462.090-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 15/05/2024).

“REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA ANTECIPADA – REVOGAÇÃO – DEVOLUÇÃO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 722.421/MG, assentou a inexistência de repercussão geral do tema relativo à devolução de benefício previdenciário recebido em decorrência de antecipação de tutela posteriormente revogada, por se tratar de matéria infraconstitucional.
AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”
(RE nº 1.152.302-AgR/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 06/08/2019).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. REPETIÇÃO DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA N. 799/RG.
1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, foi afastada a repercussão geral da controvérsia atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.
3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
4. Ao apreciar o ARE 722.421 (Tema n. 799/RG), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.”
5. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.472.207-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/06/2024, p. 19/06/2024).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator